Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-46.2021.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA RECUSADA MAS COM LANÇAMENTO NA FATURA. CONSTATAÇÃO PELO BANCO DO LANÇAMENTO EQUIVOCADO. ÚNICA PENDÊNCIA NA FATURA. VALOR PRINCIPAL ESTORNADO NA FATURA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DOS ENCARGOS E MULTA GERADOS PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA CONTESTADA. DÉBITO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE DO COMERCIANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO NA FATURA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A preliminar de ilegitimidade passiva do estabelecimento comercial, ora recorrente, não prospera. Ainda que se admita que o lojista não possua ingerência sobre a recusa do cartão de crédito utilizado pelo autor para pagar as compras e a sua posterior cobrança, não há como afastar o benefício com o respectivo pagamento, ante a ausência de prova nesse sentido, o que por si só evidencia a sua pertinência subjetiva para responder à presente demanda. Outrossim, como pontuado na sentença, há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, a teor do quanto dispõe o parágrafo único, do art. 7o do CDC. 2- O abalo moral é evidente, porque decorre do defeito na prestação do serviço fornecido, consistente nas reiteradas cobranças indevidas efetuadas na fatura do cartão de crédito do autor, que perduraram por longo período, aliado a desídia na solução na esfera administrativa, em verdadeiro descaso para com o consumidor, que acabou tendo seu nome irregularmente inserido em órgão de proteção ao crédito. Logo, comprovada a falha na prestação do serviço, pela cobrança de débito inexigível, e tendo em vista a responsabilidade objetiva (Lei no 8.078 /90, art. 14), inequívoco é o dever de indenizar. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000110-46.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KESIA SUDRE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 024.146.241-08 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), A6 ARTIGOS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 26.249.158/0002-74 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 138.771.478-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023